Tribunal: TJDFT
Processo: 0001956-47.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0001956-47.2017.8.07.0014 EMBARGANTE: ROOSEVELT RAPHAEL LIMA PALMEIRA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por ROOSEVELT RAPHAEL LIMA PALMEIRA, com fundamento no artigo 1.029, § 2o, do Código de Processo Civil, contra decisão (ID 28622846) desta Presidência que não conheceu do agravo manejado em desfavor de recurso especial aviado contra acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura que negou seguimento ao primeiro agravo interno por ele interposto. Alega que é vedado ao tribunal inadmitir o apelo constitucional amparado em dissenso interpretativo sob o fundamento genérico de circunstâncias fáticas distintas, sem, contudo, demonstrá-las. Insiste que o acórdão recorrido, além de adentrar ao mérito, deu interpretação equivocada ao Código de Processo Penal, bem como divergente da orientação da Sexta Turma Criminal do STJ no sentido de que a mera intuição acerca de traficância, embora possa vir a autorizar a abordagem policial em via pública, não configura justa causa a permitir o ingresso em domicílio sem autorização do morador. Por fim, pugna pelo provimento do agravo interno “para determinar a remessa do Agravo em Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça, para que na jurisprudência pacífica do Tribunal Superior, anule a prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e, assim absolver o ora Agravante”. II – O agravo interno não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. A uma, porque o § 2o do artigo 1.029 do CPC fora revogado pela Lei 13.256/2016, situação que descredencia os argumentos lançados pelo agravante e a própria interposição do presente recurso. A duas, porque, como dito nas decisões de ID 28160807 e de ID 28622846, “Na esteira da pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, contra decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral, admissível apenas agravo interno, no âmbito do próprio Tribunal a quo” (ARE 1320842 AgR, Relator ROSA WEBER, DJe 10/9/2021). E mais: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. REGISTRO DE IMÓVEIS. RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 c/c 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1323760 AgR, Relator LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13/92021). Por fim, com o objetivo de estancar qualquer dúvida, válido esclarecer que o cumprimento ao regime disciplinador da sistemática foi devidamente observado com o julgamento do agravo interno manejado contra negativa de seguimento do recurso extraordinário pelo Conselho da Magistratura, conforme se verifica do acórdão de ID 27619531. III – Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019